Tribunal: TJMT
Processo: 0000641-11.2014.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000641-11.2014.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SARANDI LTDA - CNPJ: 18.205.481/0001-37 (EMBARGANTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JAIR PINTO CORDEIRO NETO - CPF: 043.298.411-93 (ADVOGADO), RONALDO MOURA LEAL - CPF: 307.798.471-72 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGADO), JOAQUIM FERREIRA DOURADINHO NETO - CPF: 014.764.331-78 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), NADIA MARIA TAVARES - CPF: 739.944.059-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIRIS RUTENO DALMUT (TERCEIRO INTERESSADO), EMÍLIO DIVINO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES - CPF: 350.409.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO QUEIROZ JUNQUEIRA - CPF: 042.301.738-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LAURA QUEIROZ JUNQUEIRA - CPF: 068.014.348-37 (TERCEIRO INTERESSADO), IVERSON OBROSLAK - CPF: 230.959.629-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.143.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), THAYSSA GABRIELLE VOLPATO - CPF: 026.655.881-02 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROVA DO EXERCÍCIO CONTINUADO DA POSSE, REVESTIDA DE ANIMUS DOMINI, PELO PRAZO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA SARANDI LTDA
, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0000641-11.2014.8.11.0100 interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROVA DO EXERCÍCIO CONTINUADO DA POSSE, REVESTIDA DE ANIMUS DOMINI, PELO PRAZO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

No caso, a posse da apelante decorre de cessão de direitos realizada por quem teve o título de domínio, que lastreou a inicial, desconstituído em ação anulatória. Desse modo, considerando a oposição em relação ao autor originário da demanda, resta ausente a posse mansa e pacífica em relação ao bem imóvel.

Outrossim, a cessão do direito possessório para a recorrente deu-se no ano de 2014, assim, em relação a esta não decorreu o prazo legal exigido para a ocorrência da prescrição aquisitiva, com efeito, a improcedência do pedido é medida impositiva.”
- Id. n.º 173120650.

Em suas razões, de Id. n.º 174047157, a parte recorrente aduz que o acórdão foi omisso em relação à tese de cerceamento de defesa arguida e contraditório quanto à análise do tempo de posse dos antecessores. Aponta a necessidade de sobrestamento dos autos e, por fim, prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios.

Contraminuta de Id. n.º 175261195.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado que não analisou devidamente o cerceamento de defesa e há contradição em relação ao tempo de posse dos antecessores da recorrente.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“A apelante aduz que teve o seu direito de defesa cerceado, ante a ausência de oportunidade de produzir prova, com o julgamento antecipado da lide, no qual foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta dos litigantes e os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos e apontamentos realizados, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Aliás, a decisão combatida expôs claramente como provas centrais do convencimento do Juízo a quo.

Assim,
sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos e fatos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Desta forma, compete ao juiz decidir a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por cerceamento de defesa. Portanto, rejeito a preliminar aventada.

Prosseguindo.

Quanto ao mérito, também sem razão os recorrentes. Explico.

Extrai-se dos autos que a autora/apelante pretende usucapir uma área de 35.000 has, denominada Fazenda Santa Rosa, sob o fundamento de que exerce posse mansa e pacífica sobre o perímetro, desde o dia 11.06.1985.

A demanda de origem foi proposta, em 15.05.2014, inicialmente por Iverson Obroslak, que, tempos depois, cedeu os direitos possessórios ao Sr. Manoel do Nascimento Vieira Araújo e este, por sua vez, transmitiu-os à ora apelante, em 03.11.2014 - Id. n.º 122006013 pág. 48.

Com a inicial, foram colacionados aos autos a matrícula dos imóvel, o memorial descritivo, mapa de propriedade com coordenadas UTM, bem como contas de energia, água, IPTU e uma declaração do Departamento de Tributação e Fiscalização do Município, declaração de testemunhas e certidão de ITR.

É sabido que a ação de usucapião é a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com o animus domini, na forma e pelo tempo exigidos em lei.

Quanto aos prazos, dispõe os dispositivos 1.238, 1.242 e 1.243 do CC:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.” (grifei).

Segundo a lição de Francisco Eduardo Loureiro, na obra Código Civil Comentado, são requisitos da posse:

“Dois elementos estão sempre presentes, em qualquer modalidade de usucapião, o tempo e a posse. Não basta a posse normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, na qual além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do Código Civil: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel (animus domini).”

Acrescenta o referido doutrinador, com relação ao art. 1.242 e seu parágrafo único:

“Trata o artigo em questão da usucapião ordinária, cuja posse, além dos requisitos já mencionados nos comentários ao art. 1.238 do Código Civil “continuidade, pacificidade e animus domini” exige dois outros suplementares: justo título e boa-fé. Natural a aposição de dois novos requisitos. O prazo menor da posse exige, com contrapartida, que seja mais qualificada.

(...)

Justo título é aquele potencialmente hábil para a transferência da propriedade ou de outros direitos reais, que, porém, deixa de fazê-lo, por padecer de um vício de natureza substancial ou de natureza formal. O título pode se consubstanciar nos mais diversos negócios jurídicos aptos à transmissão de direitos reais, como a venda e compra, a doação, a dação em pagamento, a arrematação, a adjudicação, entre outros. Em tese, seja tal título suficiente, caso levado ao registro, para a transmissão do direito real. Ocorre, porém, que o título sofre de um vício, quer substancial, quer formal. (...)

(...)

Finalmente, o parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil reduz para cinco anos o prazo da usucapião ordinária, desde que se revista a posse de qualidades adicionais, especiais e cumulativas: tratar-se de posse-trabalho, qualificada socialmente pelo estabelecimento de moradia ou realização de investimentos de interesse social e econômico, somados a um justo título especial, consistente na aquisição onerosa do imóvel, levada a registro, com posterior cancelamento deste. (...)”

De acordo com as considerações lançadas acima, a declaração da prescrição prescritiva depende da comprovação dos requisitos necessários indicados no Código Civil.

O Juízo a quo considerou que não há, na hipótese, elementos necessários à caracterização da usucapião, por inexistir posse mansa e pacífica sobre o bem usucapiendo, além da falta de credibilidade do título que lastreou a exordial.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente do decisum, in verbis:

“Nesse linear, compulsando o caderno processual de maneira percuciente é possível vislumbrar a ausência dos elementos necessários à caracterização da usucapião, por inexistir, neste caso, posse mansa e pacífica sobre o bem usucapiendo.

Isso porque, anteriormente ao pedido inicial, preexistia oposição à medida, por força da ação declaratória de nulidade do título que subsidiou a pretensão vestibular n. 0000583-93.2002.8.16.0001, julgada procedente pelo juízo da 8ª Vara Cível da comarca de Curitiba, bem como pela ação reivindicatória n. 844-17.2007.811.0100, código 20159, julgada procedente por este juízo.

Não bastasse, a credibilidade do título que lastreou a pretensão vestibular (escritura pública de compra e venda datada de 11 de junho de 1985) mostrou-se severamente fragilizada, haja vista a declaração de nulidade operada pelo juízo da 8ª Vara Cível da comarca de Curitiba, no bojo do feito n. 0000583-93.2002.8.16.0001, cuja cópia instrui a ação reivindicatória n. 14307-96.2016.4.01.3600.

[...]

Nesse contexto, o tempero que o efeito material da sentença que declara a nulidade absoluta é ex tunc, isto é, retroage desde a data da gênese do ato, visto que se mostra nulo de pleno direito.

[...]

Resulta, pois, a precariedade da posse exercida pelo autor, à qual houve oposição, mediante a ação declaratória de nulidade n. 0000583-93.2002.8.16.0001 e ação reivindicatória n. 844-17.2007.811.0100, código 20159.”

Pela análise da sentença, foram abordados como parte da fundamentação da sentença os processos de n.º 0000583-93.2002.8.16.0001 (Declaratória de Nulidade), n.º 14307-96.2016.4.01.3600 (Ação Reivindicatória) e n.º 844-17.2007.811.0100 (Ação Reivindicatória).

No caso, a posse da apelante decorre de cessão de direitos realizada por quem teve o título de domínio, que lastreou a inicial, desconstituído em ação anulatória.

A escritura pública firmada entre o Roderjan & Cia e Iverson Obroslak, datada de 11.06.1985, colacionada no Id. n.º 122006012 pág. 32, foi objeto de demanda anulatória (0000583-93.2002.8.16.0001) julgada procedente em razão da falsidade de assinatura e outros vícios, o que afasta a higidez do título.

Além disso, é possível verificar na Matrícula do Imóvel de n.º 1401 colacionada no Id. n.º 122006012 pág. 35 a averbação da Ação Anulatória de Ato Jurídico, a existência de uma demanda de Adjudicação compulsória e outra de Usucapião, além do sequestro do imóvel, senão vejamos:

[...]

A partir dessas informações, é evidente a oposição da posse em relação ao autor originário da demanda (Iverson Obroslak), que mesmo alegando estar na área objeto da lide desde o ano de 1985, figurou como parte ré em Ação Anulatória (0000583-93.2002.8.16.0001) e em demanda Reivindicatória (844-17.2007.811.0100 ), desse modo, resta ausente a posse mansa e pacífica em relação ao bem imóvel.

Outrossim, a cessão do direito possessório para a recorrente (Agropecuária Sarandi Ltda) deu-se no ano de 2014, assim, em relação a esta não decorreu o prazo legal exigido para a ocorrência da prescrição aquisitiva.

Os elementos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar o direito alegado pela autora/apelante, pois não estão presentes todos os requisitos ensejadores da usucapião com base nos artigos em comento, quais sejam, a continuidade da posse e a sua pacificidade, pelo período aquisitivo de 15 anos (art. 1.238 do CC) e nem o justo título (art. 1.242 do CC), e/ou a comprovação da posse justa de seus antecessores para o acrescer o cômputo a sua.

Consoante a regra do ônus probandi, recai exclusivamente sobre os autores a responsabilidade de carrear aos autos provas firmes e convincentes acerca de suas alegações, quanto a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, durante o lapso temporal exigido pela lei para a prescrição aquisitiva, o que não restou devidamente comprovada nos autos. Por outro lado, a parte adversa foi capaz de contestar os argumentos e teses lançadas na exordial, de modo que a sentença se mostra irretocável.”
- Id. n.º 173120650

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023